Tribunal: TJES
Processo: 5002587-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002587-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ALEIXO PEISINO e outros (3)
RECORRIDO: ROBERTO DE OLIVEIRA NOGUEIRA JUNIOR e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS EM 16/07/2024 (ID 16061407). AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA (ART. 278, CPC). INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO À "NULIDADE DE ALGIBEIRA". 2.

EFICÁCIA DA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO IDENTIFICADO NO ENDEREÇO DA PARTE (ENUNCIADO 5 DO FONAJE). 3. MÉRITO. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO.

FIANÇA QUE PERSISTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES (ART. 39, LEI 8.245/91).

SÚMULA 214 DO STJ INAPLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. 4. REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. REVELIA E AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR (ART. 827, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). 5. QUANTUM CONDENATÓRIO.

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PARA R$ 13.171,44 EM CONFORMIDADE COM A INICIAL (ID 21238323). 6.

JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA (ART. 397, CC). RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002587-97.2023.8.08.0035
RECORRENTE: MARCELO ALEIXO PEISINO, ROBERTO DE OLIVEIRA NOGUEIRA JUNIOR, DAMARIS FAIAN BUENO, MARIA DO CARMO FAIAN BUENO
RECORRIDO: ROBERTO DE OLIVEIRA NOGUEIRA JUNIOR, DAMARIS FAIAN BUENO, MARIA DO CARMO FAIAN BUENO, MARCELO ALEIXO PEISINO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS EM 16/07/2024 (ID 16061407)
. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA (ART. 278, CPC)
. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO À "NULIDADE DE ALGIBEIRA". 2.

EFICÁCIA DA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO IDENTIFICADO NO ENDEREÇO DA PARTE (ENUNCIADO 5 DO FONAJE)
. 3. MÉRITO. PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO.

FIANÇA QUE PERSISTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES (ART. 39, LEI 8.245/91)
.

SÚMULA 214 DO STJ INAPLICÁVEL ANTE A AUSÊNCIA DE ADITAMENTO
. 4. REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. REVELIA E AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR (ART. 827, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). 5. QUANTUM CONDENATÓRIO.

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PARA R$ 13.171,44 EM CONFORMIDADE COM A INICIAL (ID 21238323)
. 6.

JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA (ART. 397, CC)
. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Citação e Preclusão:
A preliminar de nulidade de citação não prospera.

Os réus compareceram espontaneamente aos autos em 16/07/2024 para a juntada de procurações (ID 16061407)
. Nos termos do art.

278 do CPC, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
. A insurgência apenas em sede recursal caracteriza a "nulidade de algibeira", vedada pelo princípio da boa-fé processual. Ademais, a citação postal recebida por terceiro identificado no endereço da parte é válida nos Juizados Especiais (Enunciado 5 do FONAJE)
.

Da Responsabilidade da Fiadora:
A garantia da fiança em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado estende-se até a efetiva entrega das chaves (Art. 39 da Lei nº 8.245/91)
, salvo notificação exoneratória que não ocorreu neste feito

.
A Súmula 214 do STJ é inaplicável, pois o caso trata de prorrogação legal, e não de aditamento contratual sem anuência

.

Da Rejeição do Benefício de Ordem:
O benefício de ordem (Art. 827, CC) não socorre a fiadora recorrente. A decretação da revelia na fase de conhecimento impediu a arguição oportuna dessa exceção de executividade
. Além disso, o direito ao benefício exige que o fiador nomeie bens do devedor principal, livres e desembaraçados, no mesmo município, em quantidade suficiente para solver o débito (Art. 827, parágrafo único, do Código Civil), ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Do Valor da Condenação e Juros:
A sentença proferida em 30/01/2024 (ID 16061402) merece reforma para fixar a condenação no valor atualizado de R$ 13.171,44 (ID 21238323)
, conforme pleiteado na inicial e amparado por planilha de cálculo não impugnada especificamente
. Tratando-se de obrigação líquida e certa, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada encargo inadimplido, na forma do art.

397 do Código Civil
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos; no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso dos Réus e
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso do Autor para reformar a sentença recorrida e fixar a condenação em
R$ 13.171,44 (treze mil, cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
.

Sobre o montante, devem incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos de cada obrigação
.

Condeno os Réus recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art.

55 da Lei nº 9.099/95
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)